Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707177-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA DA SILVA SANTOS, CAROLINE DA SILVA SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por CARLA DA SILVA SANTOS e OUTROS formulado no ID no 53860391, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Mantenham-se sobrestados os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, consoante decisão de ID no 45720654. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007